Tribunal: TJES
Processo: 5002326-98.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002326-98.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARGARETE MARIA MELOTTI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002326-98.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
MARGARETE MARIA MELOTTI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES NÃO CONTÍNUAS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CF/88. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial, tendo em vista que compreendeu que restou demonstrado que os contratos temporários tenham ocorrido de forma irregular, fazendo a autora jus ao recebimento de FGTS.

Em sede de Recurso Inominado, o ente requerido compreende que não há se falar em nulidade pois ocorreu apenas uma renovação do contrato, motivo pelo qual não houve violação do art. 37, IX, CF. Assim, requer a reforma da sentença.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Primeiramente, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, importa destacar que por meio do ARE 709.212/DF, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu o Tema 608 com a seguinte tese: “O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) É QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.

Definiu-se que os efeitos do acórdão deveriam ser modulados com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.”.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 25/01/2024 e o início da relação das partes ocorreu em 2013, reporta-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que
declaro prescritas as verbas anteriores à 25/01/2019
.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município recorrido, em regime de designação temporária, entre os anos de 2013 e o presente momento para o cargo de Cuidador Escolar - DT, nos seguintes termos:

846350/2 – 06/02/2013 a 03/09/2013

846350/3 – 04/09/2013 a 01/09/2014

846350/4 – 22/08/2014 a 01/04/2015

846350/5 – 05/07/2021 a 31/08/2022

846350/6 – 01/09/2022 a 22/12/2023.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e âmbito municipal Lei Complementar nº 35/2015:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - a assistência a situações de calamidade pública;

II - a assistência a emergências em saúde pública;

III - a assistência a emergências ambientais;

IV - admissão de profissional do magistério para suprir falta de profissional ocupante de cargo efetivo;

V - admissão de profissional da área de saúde para suprir falta de profissional ocupante de cargo efetivo;

VI - técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho, superior aquele suprido pela realização de horas extras;

VII - atividades:

a) desenvolvidas no âmbito dos projetos transitórios implementados em conjunto com órgãos de outros Municípios, dos Estados ou da União;

b) didático-pedagógicas em escolas do Município decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho, devidamente justificado.

VIII – admissão de profissional do quadro administrativo para suprir falta de profissional ocupante de cargo efetivo.

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contratos administrativos de prestação de serviços, por tempo determinado, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por até igual período, quantas vezes forem necessárias desde que não excedam 24 (vinte e quatro) meses, e poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por interesse da administração, desde que a rescisão seja justificada por uma das hipóteses do art. 13 desta Lei.

§ 1º
Fica proibida a contratação por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrida

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando a curta duração e ausência de sucessivas prorrogações, inexistindo continuidade nas contratações, que decorreram de processos seletivos autônomos.

Nesse sentido, a recorrente exerceu o cargo em diferentes instituições de ensino (ID
8662748
) durante as contratações em regime de designação temporária, não havendo renovações sucessivas e continuidade no exercício das funções, tendo, inclusive, ocorrido apenas uma renovação no prazo prescricional estabelecido.

Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pelo recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar válidos os contratos temporários estabelecidos entre as partes.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)